Tribunal: TJPA
Processo: 0812212-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812212-14.2023.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO DA SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACORDÃO

PROCESSO ApCrim Nº. 0812212-14.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FABRÍCIO DA SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Fabrício da Silva da Costa contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, além do pagamento de indenização correspondente a 01 (um) salário mínimo à vítima, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
A defesa recorreu, sustentando a insuficiência de provas e requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, à vista da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Formulário de Avaliação de Risco, Termo de Ciência de Medidas Protetivas e Laudo de Exame de Lesão Corporal, que constatou escoriações compatíveis com o relato da vítima.

4.

A autoria recai sobre o apelante, confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima nas fases policial e judicial, os quais descrevem a dinâmica da agressão e encontram respaldo nas provas documentais.

5.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, dada a natureza clandestina da conduta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021).

6.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há prova segura e coerente da autoria e da materialidade, inexistindo dúvida razoável quanto à prática delitiva.

7.

Quanto ao dano moral, o STJ firmou tese no REsp 1.675.874/MS (Terceira Seção) de que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica de prejuízo.

8.

O valor fixado em 01 (um) salário mínimo é proporcional, guarda caráter pedagógico e está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com as demais provas, é suficiente para sustentar condenação por crime de violência doméstica.

2.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito.

3.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária prova específica de prejuízo para fixação de indenização mínima.

4.

O valor indenizatório arbitrado na sentença, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido quando adequadamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema Repetitivo); TJPA, Apelação nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Fabrício da Silva da Costa contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de indenização à vítima, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, por violação ao tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal contra mulher).

Consta na denúncia (ID 28212421):

“(...) De acordo com o Inquérito Policial, T. D. S. G., relatou que no dia 03/11/2022, foi vítima de LESÃO CORPORAL praticada por FABRICIO DA SILVA DA COSTA, com quem tinha uma união estável há aproximadamente três anos, que neste período o relacionamento apresentou cunho agressivo e abusivo. Em seu depoimento, T. aduziu que no dia supracitado por volta das 04h30min iniciou-se uma discussão entre o casal, após a vítima fazer um comentário, motivo pelo qual FABRICIO passou a proferir as textuais “ VOCÊ É VAGABUNDA, UMA SAFADA, EU VOU MANDAR IREM ATRÁS DE VOCÊ, É SÓ PRA TE ENCONTRAREM PORQUE QUEM VAI FAZER SERÁ EU, VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA QUANDO TE ENCONTRAR”. Neste sentido a vítima asseverou que o ora denunciado já havia lhe empurrado pela boca, bem como a puxou pelos cabelos impedindo que a mesma saísse do imóvel. Neste instante, o indigitado apossou-se de uma barra de ferro com o intuito de desferir golpes na ofendida, no entanto, a mesma conseguiu contê-lo, bem como esconder o objeto, porém, em ato contínuo, FABRICIO pegou um cabo de vassoura e desferiu golpes contra os braços e penas de T., e com a força do impacto o objeto quebrou vindo atingir a testa desta. Por fim, a vítima ainda afirmou que tentou arrumar seus pertences com a intenção de ir embora do imóvel, sendo que novamente foi impedida pelo nacional, todavia, a mesma conseguiu ligar para a sua genitora pedindo socorro. Vale ressaltar que a ofendida procurou ajuda no SEAC Pará Paz Mulher, o qual foi feito seu acolhimento, e em observações técnicas foi constatado hematomas nas pernas, braços. (...)”

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 129, §13 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 28212462) contra qual a defesa recorreu (ID 28212472), pugnando a absolvição do apelante, com base na aplicação do Princípio in dubio pro reo. Alternativamente, pleiteou a redução do valor a título de indenização por danos morais, para a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), dizendo ser hipossuficiente.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 28212474)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 29485801
).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 28212418 - Págs. 04/05); o Formulário de Avaliação de Risco (ID 28212418 - Págs. 07/10); o Termo de Ciência das Medidas Protetivas (ID nº 28212418 - Pág. 11); bem como, o Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID nº 28212418 – Págs. 13/19), que atestou as lesões sofridas pela vítima, quais sejam: “escoriação linear, com 3 cm de comprimento, localizada em região de coxa esquerda e escoriação linear, com 1,5 cm de comprimento, localizada em região de antebraço direito”.

No que se refere à autoria, a mesma está comprovada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial (ID 28212418 - Págs. 04/05) e ratificado em Juízo (ID 28212462 - Págs. 01/03) da vítima T. D. S. G., que são esclarecedores e colocam o recorrente definitivamente na cena do crime.

A ofendida declarou em sede inquisitorial:

“(...) que iniciou-se uma discussão por conta da não aceitação do declarado em alguns conflitos familiares que envolve a família dele e que a declarante foi comentar com o mesmo, e relata que o declarado se irou e passou dizer ‘VOCÊ É VAGABUNDA, UMA SAFADA, EU VOU MANDAR IREM ATRÁS DE VOCÊ, É SÓ PARA TE ENCONTRAREM PORQUE QUEM VAI FAZER SERÁ EU. VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA QUANDO EU TE ENCONTRAR’ - palavras proferidas por Fabricio de forma repetidas, Que, posterior o declarado empurrou a declarante pela boca. puxou os cabelos da declarante. Que, impediu a declarante de sair para trabalhar alegando que era para ele ficar com ele dentro de casa, Que, o declarado pegou uma barra de ferro para desferir contra a declarante que conseguiu tomar a barra de ferro e escondê-la. Que, o declarado pegou o cabelo da vassoura e passou a desferir contra o braço direito da declarante que relata que o declarado desferiu com tanta força que o cabo da vassoura quebrou e atingiu a sua testa (...)”

Já em juízo a vítima relatou:

“(...) que no dia do fato, o acusado, a manteve em casa contra a sua vontade, a jogou contra o sofá, puxou um ‘fio terra’ para agredi-la, tendo ela conseguido desarmá-lo e pedir socorro a sua genitora; que neste ínterim, FABRICIO armou-se novamente, agora com um cabo de vassoura e desferiu um golpe visando atingir a cabeça de T., que conseguiu proteger a região com seu braço dominante, o golpe quebrou a arma em duas e, com um dos pedaços, o réu passou a golpeá-la em sua perna. Que foi necessário ser socorrida por seus genitores e, após resgatada, foi encaminhada à autoridade policial para prestar queixa. (...)” (Negritei)

Nessas circunstâncias, verifica-se a coerência e a credibilidade das declarações prestadas pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, as quais se mostram consistentes e convergentes, evidenciando a dinâmica dos fatos e situando o apelante como autor da conduta criminosa. O Juízo de origem fundamentou de forma adequada sua conclusão na sentença condenatória.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do acusado, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2.
Da condenação por Danos Morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“(...)

Tendo em vista que a indenização pelos danos morais, decorrentes da violência física sofrida pela vítima, decorrem exclusivamente da violência em si, configurando dano
in re ipsa
, arbitro como indenização a ser paga pelo requerido, o correspondente a
um salário-mínimo
, em favor da vítima. (...)”

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025